Tribunal: CARF
Processo: 12269.000052/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000052/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.459 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
DANA INDUSTRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
DE
MORA
SOBRE
VALORES
DEPOSITADOS
EM
JUÍZO.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÕES
SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS
EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
NULIDADE
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO
PREVENTIVO DE DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
A possibilidade de lançamento para fins de evitar a decadência não constitui
nulidade de auto de lançamento, nos termos da Súmula CARF no 165 Não é
nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca à incidência dos juros de mora, e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000052/2011-85
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000052/2011-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Rodrigo Alexandre
Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), ausente o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso substituído pelo conselheiro
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12269.000052/2011-85, em face do acórdão no 14-52.767 (fls. 278 / 284), julgado pela 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO),
em sessão realizada em 19 de agosto de 2014, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por não conhecer da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:

Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no montante
de R$ 501.665,53 (quinhentos e um mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta
e três centavos), relativo ao período de 01/2006 a 12/2007, compreendendo as
contribuições destinadas ao INCRA, incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, conforme relatório fiscal, fls. 04/05.
A empresa DANA-ALBARUS Indústria e Comércio de Autopeças Ltda, CNPJ
92.758.085/0001-90, foi incorporada pela empresa DANA Indústrias Ltda, conforme
alteração contratual em 13/11/20006, sendo os créditos apurados nos estabelecimentos
abaixo discriminados lançados no CNPJ da incorporadora (matriz):
CNPJ Dana Albarus
92.758.085/0001-90
92.758.085/0004-32
92.758.085/0006-02
92.758.085/0007-85
92.758.085/0011-61
A empresa ajuizou Ação Ordinária n° 1997.34.00.029970-2, na 7a Vara da Seção
Judiciária do Distrito Federal, a qual objetivava a exclusão do recolhimento da
contribuição previdenciária destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária/INCRA. No período fiscalizado, constatou-se que o contribuinte, por conta da
referida medida judicial, efetuou o depósito judicial do montante devido, integralmente.
Os fatos geradores foram apurados nos seguintes levantamentos:
Levantamento DA - Dep Judicial INCRA ALBARUS: contribuição destinada a outras
entidades e fundos (INCRA), que foram recolhidas em guias de depósitos judiciais.
Tendo em vista que, a empresa DANA-ALBARUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
AUTOPEÇAS LTDA foi incorporada pela autuada, os valores dos depósitos efetuados
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000052/2011-85

nos
CNPJ:
92.758.085/0001-90,
92.758.085/0004-32,
92.758.085/0007-85
e
92.758.085/0011-61, foram todos lançados no CNPJ matriz da incorporadora. No anexo
"PLAN 1 - DEPÓSITOS JUDICIAIS INCRA", constam discriminados por CNPJ os
valores dos depósitos judiciais.
Levantamento DJ - Dep Judicial INCRA DANA: contribuição destinada a outras
entidades e fundos (INCRA), que foram recolhidas em guias de depósitos judiciais. Na
planilha "PLAN 2 - DEPÓSITOS JUDICIAIS INCRA", consta discriminado por CNPJ
os valores dos depósitos judiciais.
Constam com Anexos do Relatório fiscal:
- Cópias dos depósitos judiciais, fls. 69/250;
- Planilhas 1e 2 –Depósitos judiciais INCRA, fls. 251/254.
Da Impugnação
Após ciência pessoal da autuação em 28/01/2011, o contribuinte apresentou defesa, fls.
259/262, alegando em síntese o que segue.
INCRA Código DA e DJ
Esclarece que possui medida judicial discutindo a legalidade das contribuições
destinadas ao INCRA, processo no 1997.34.00.029970-2, que tramita perante a 7aVara
da Seção Judiciária do Distrito Federal, bem como vem efetuando depósito judicial do
montante devido a tal título.
Considerando que a matéria foi submetida ao poder judiciário, houve renúncia do seu
direito de recurso à via administrativa, pleiteando, caso haja decisão desfavorável à
impugnante, que sejam discutidos os valores envolvidos em razão da procedência dos
recolhimentos de contribuições sobre a importação, conforme decisão liminar obtida.
Pleiteia o recebimento e acolhimento da impugnação para que seja garantido o eventual
direito de conferência e contestação dos valores envolvidos.
Juntou documentos, fls. 263/275 (Atos constitutivos e procuração).
Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o Relatório.

Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntica matéria sobre o qual trate
o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000052/2011-85

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ASPECTO QUANTITATIVO. LANÇAMENTO
INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante, notadamente quanto ao seu
aspecto material e quantitativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 289/299, sob
alegação de: 1) Nulidade do Auto de Infração; 2) o descabimento de juros de mora; 3) a
suspensão da exigibilidade dos valores até o levantamento dos valores depositados no processo
no 1997.34.00.029970-2.

Voto
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso.
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
DO DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA
Sustenta a recorrente no sentido de não ser possível a incidência de juros de mora, tendo
em vista a realização de depósitos judiciais integrais, em dinheiro, antes do vencimento da
obrigação tributária.
Todavia, referida alegação destoa daquelas apresentadas em impugnação, razão pela qual
não podem ser conhecidas, por preclusão. Houve, claramente, inovação quanto a causa de pedir.
O art. 17 do Decreto no 70.235 assim prevê:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

A DRJ de origem não apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação qualquer
insurgência quanto a tais matérias.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão pela qual
não podem ser conhecidas por este Conselho, sob pena de supressão de instância administrativa.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000052/2011-85

MÉRITO
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
Sustenta o recorrente a necessidade de suspensão da exigibilidade dos valores até
o levantamento dos valores depositados no processo no 1997.34.00.029970-2.
Cumpre salientar que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário são aquelas previstas no art. 151 do CTN.

DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Sustenta o recorrente, em caráter preliminar, a nulidade do auto de infração, tendo
em vista que o mesmo violou o art. 62 do Decreto no 70.235/72, ao passo que por haver depósito
judicial de forma integral e em dinheiro, descaberia o lançamento do tributo.
Trata-se de lançamento efetuado para prevenir a decadência.
No item 5 do Relatório Fiscal (fl. 4) constou que a contribuinte realizou o
depósito judicial dos valores discutidos na ação judicial:

5. O fato gerador da obrigação previdenciária e social tem por origem o pagamento da
folha de salários de contribuição dos segurados empregados. A empresa ajuizou Ação
Ordinária/Tributária n° 1997.34.00.029970-2, na 7a Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal, a qual objetivava a exclusão do recolhimento da contribuição
previdência ria destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA). No período fiscalizado, constatou-se que o contribuinte, por conta da
referida medida judicial, efetuou o depósito judicial do montante devido,
integralmente.

Saliente-se que consta do processo administrativo, fls. 69 à 250 Guias de
Depósitos Judiciais com referência ao processo no 1997.34.00.029970-2 com as competências de
01/2006 à 12/2007.
Conforme Súmula CARF no 165 não é nulo o lançamento referente a crédito
tributário depositado judicialmente, vejamos:

Súmula Vinculante no 165 CARF
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.

Portanto, não se vislumbra a nulidade do auto de infração.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.459 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000052/2011-85

Conclusão.
Ante o exposto, voto conhecer parcialmente do recurso, exceto no que toca à
incidência dos juros de mora, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 318
DF CARF MF
Original